Tribunal: TJDFT
Processo: 0758434-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA PROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELO ALIMENTANDO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentando contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração da obrigação alimentar, fixada em 20% dos rendimentos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios.
2. O apelante sustenta que permanece em fase de formação educacional, matriculado em curso EJA/EAD, e não possui renda própria, requerendo a manutenção da pensão até a conclusão do ensino médio. Alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral e desconsideração de documentos, além de invocar a Súmula no 358 do STJ para afastar a exoneração automática pela maioridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação pode ser conhecido; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas e desconsideração de documentos; e (iii) verificar se é possível manter a obrigação alimentar em favor de filho maior matriculado em curso EJA/EAD, diante da alegada ausência de renda própria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo das razões recursais não pode ser conhecido, pois deve ser apresentado em petição autônoma dirigida ao relator, conforme art. 1.012, §3o, do CPC.
5. O juiz é o destinatário da prova e, conforme o art. 371 do CPC, deve zelar pela efetividade do processo, indeferindo provas inúteis ou meramente protelatórias as quais atrasariam o andamento da ação.
6. No caso concreto, instadas as partes a especificarem as provas a serem produzidas, o réu juntou prova documental e requereu a produção de prova oral, visando comprovar sua efetiva matrícula e habitualidade nas instituições de ensino, referente à oitiva dos respectivos coordenador de curso e secretário escolar. Nada obstante, o juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova oral, por considerar já terem sido juntadas aos autos todas as provas documentais relevantes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de produção de outras provas. Posteriormente, julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação de prestar alimentos deduzido pelo genitor.
7. Considerando a excepcionalidade da manutenção da obrigação alimentar em favor dos filhos após a maioridade civil, incumbe ao alimentando, nestas hipóteses, o ônus de provar inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou a necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino.
8. O indeferimento da prova testemunhal pleiteada, referente à oitiva dos representantes das instituições escolares com intuito de comprovar a matrícula e frequência escolar do requerido, com a posterior procedência da ação de exoneração, caracteriza cerceamento de defesa, por prejudicar o alimentando em relação ao seu objetivo processual, em questão central para o deslinde da controvérsia. Destarte, a realização de audiência de instrução, sob a égide do contraditório e ampla defesa, mostra-se imprescindível no presente caso, possibilitando às partes a produção das provas requeridas.
9. Precedente da Casa: “(...) 3. A manutenção da obrigação em prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é medida excepcional, razão pela qual é atribuição do alimentado comprovar a impossibilidade de prover à própria subsistência (art. 1695 do Código Civil). 4. No caso, o Juízo singular não possibilitou a produção de prova testemunhal pela ré, ora apelante, de acordo com o critério de distribuição dos ônus probatórios previsto no art. 373, inc. II, do CPC. Assim, por se tratar de prova testemunhal reputada indispensável pela recorrente para a comprovação de fatos controvertidos, ficou caracterizado o apontado cerceamento de defesa. 5. Preliminar rejeitada. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.” (0707584-29.2019.8.07.0006, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJe: 04/05/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Tese de julgamento: “O indeferimento da prova testemunhal reputada indispensável pela recorrente para a comprovação de fatos controvertidos, obstando-a de se defender da forma legalmente permitida, gera o cerceamento de defesa, causando a nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação ao princípio do devido processo legal”.

___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.695 e 1.699; CPC, arts. 370, 371, 373, 1.012, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0703156-40.2024.8.07.0002, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 24/11/2025; 0707584-29.2019.8.07.0006, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 04/05/2020; 0011582-76.2015.8.07.0009, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 21/11/2018.